Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-55.2018.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001141-55.2018.8.14.0035

RECORRENTE: PAULO RICARDO MARINHO CARDOSO, JOHNE FEITOSA AGUIAR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, no sentido de incriminar os Recorrentes da prática do delito pelo qual estão sendo acusados, bem como, presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a eles, não há como não os pronunciar, tampouco admitir que tenham agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu,
por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
.

3.
Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Ricardo Marinho Cardoso
e
Johne Feitosa Aguiar
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Clemilton Salomão de Oliveira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, para que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 17763486
, que:

“No dia 08/02/2018, por volta das 21h40min, os denunciados PAULO RICARDO MARINHO CARDOSO e JOHNE FEITOSA AGUIAR desferiram golpes de faca contra a vítima Daniel Rodrigues Fagundes, causando-lhe risco de morte.

Segundo consta, a vítima é acusada de ter, no dia 08/02/2018, na praça Sesquicentenário, na ocasião das festividades do Carnaval de Óbidos, matado o nacional Rosinaldo Viana da Silva, alcunha “pelado” (IPL nº 69/2018.000039-0), o que vem a ser amigo e parente dos acusados.

Em seguida, após ter desferido golpes de facas em Rosinaldo, a vítima Daniel empreendeu fuga e foi perseguida por populares, entre eles, os acusados Paulo Ricardo e Johne.

Os imputados foram atrás da vítima Daniel e, após alcança-los, desferiram diversos golpes, que só não consumaram o crime de homicídio em razão da intervenção de uma equipe do DEMUTRAN que estava fazendo rondas ostensivas às proximidades do posto Bandeira Branca e detiveram-nos.

Apurou-se que entre o ofendido e os denunciados já havia uma rixa antiga por pertenceram a facções criminosas.

Consta no auto de exame de lesões corporais que a vítima sofreu um ferimento abdominal profundo por meio de um instrumento cortante.

Na fase antejudicial, o acusado Paulo Ricardo declarou que Daniel desferiu um golpe de faca m Rosinaldo, alcunha “Pelado”, tendo este perseguido aquele e o alcançado próximo à boate Styllus, esfaqueando-o, momento em que Daniel conseguiu fugir, vindo a ser perseguido pelo referido acusado e por Johne. Após, disse que não desferiu golpe de faca contra a vítima Daniel e declarou, ainda, que Johne atirou uma pedra nas costas de Daniel.

Já o acusado Johne Feitosa Aguiar, perante a autoridade policial, declarou que Daniel o estava cercando por ocasião das festividades do carnaval na Praça do Sesquicentenário, e, após, Daniel desferiu um golpe de faca em Rosinaldo, alcunha “Pelado”, tendo este perseguido aquele e o alcançado próximo à boate Styllus, desferindo golpes de facas. Em seguida, disse que Daniel conseguiu fugir rumo ao posto Bandeira Branca, sendo perseguido pelo referido denunciado e Paulo Ricardo, pois queria apenas detê-lo e entrega-lo à Polícia. No mais, disse que não desferiu golpes de faca contra a vítima e não atirou pedra nela.

II – DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Indícios de autoria e prova da materialidade do conatus restam provados pelos depoimentos testemunhais, pelo auto de exame de lesões corporais, pelo vídeo acostado aos autos, pelo auto de apresentação e apreensão, assim como pelo estado flagrancial dos acusados.”

Em razões recursais
,
à ID 17763805
, pugna a defesa pela impronúncia dos Recorrentes, sustentando, para isso, a tese de legítima defesa e, consequentemente, a absolvição destes.

Em contrarrazões
,
à ID 17763512
, o RMP de 1º Grau, Dr. Bruno Fernandes Silva Freitas, pugna pelo não provimento do presente Recurso, tendo em vista a inexistência de amparo legal para a aludida pretensão conforme as razões pujantemente exaradas, mantendo-se a pronúncia dos recorrentes Paulo Ricardo Marinho Cardoso e Johne Feitosa Aguiar, como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II do CP, contra a vítima Daniel Rodrigues Fagundes, por fato ocorrido no dia 08/02/2018, nesta cidade, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 17763813
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro, pugnando pela impronúncia e, consequentemente, absolvição dos Recorrentes, uma vez que estes, supostamente, agiram sob o manto da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa.

In casu
, a presente tese não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais,
à ID 17763486
, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo.

Por seu turno, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 17763802
, que, aliás, tem fé pública, pelas testemunhas Sebastião Álvaro Pinheiro Leite, Gustavo Adolfo Rebelo Batista, Rodolfo Campos Sales e Rodrigo Oasta Fonseca, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais colocam os Recorrentes como sendo os supostos autores do delito pelo qual estão sendo acusados.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar os réus, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, no que tange a excludente de ilicitude invocada pelos Recorrentes, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob exame, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude dos Recorrentes em desferir facadas no ofendido, em razão de uma rixa antiga entre a vítima e os réus, por pertencerem a facções criminosas.

De outra banda, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024